Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736443-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: RAYANE DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARLENE PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que lhe move RAYANE DA SILVA RAMOS (processo n. 0714245-68.2021.8.07.0001), que indeferiu a dilação de prazo para garantia do juízo e determinou o prosseguimento do feito “com a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de tantos bens bastem para satisfação do crédito”. A agravante sustenta, em resumo, que os bens móveis que guarnecem a sua residência são impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC e do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, invocando a proteção ao bem de família e a dignidade da pessoa humana. Aduz que “levantou diversas questões em sede de embargos, em especial, que a Agravada não emprestou nem mesmo celebrou qualquer tipo que contrato que justificasse a expedição de nota promissória e consequentemente justificasse o ajuizamento de execução, sendo temerária qualquer medida que autorize, neste momento, a expropriação de bens da Agravante” (p. 4 da peça recursal). Ao final, requer “seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo MM Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de forma a determinar o cancelamento de qualquer ato constritivo sobre os bens que guarnecem a residência da Agravante até decisão de mérito nos Embargos a Execução” (p. 6 da peça recursal). Preparo devidamente recolhido (id 30707473). Depois de indeferido o efeito suspensivo (decisão de id 30864515), foram prestadas informações judiciais (id 31335943). Contrarrazões apresentadas (id 31545136). Ocorre que, em consulta aos autos principais, verifico que que foi proferida sentença, em 24 de janeiro de 2022, julgando improcedentes os embargos à execução manejados pela agravante. Opostos, ainda, embargos de declaração, foram rejeitados, estando pendente de apreciação recurso de apelação interposto. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator